Tribunal: TJES
Processo: 5001243-29.2023.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-29.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO RIVA PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001243-29.2023.8.08.0020

RECORRENTE: HUGO RIVA PEREIRA;

RECORRIDO: DETRAN-ES;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO LAVRADAS EM OUTRO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES ENQUANTO RESPONSÁVEL PELA REFERIDA COMUNICAÇÃO E CONDUÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que fora penalizado por infração cometida no estado do Rio de Janeiro, no entanto, sem que tivesse sido notificado pelo DETRAN-ES.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que “consoante se observa do documento de ID. 29256265, o Órgão Público responsável para a lavratura do AIT é o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) o que evidencia, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN-ES) para analisar a infração questionada pelo ora Requerente.”

Com esses fundamentos, ACOLHEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Irresignado, HUGO RIVA PEREIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a causa de pedir não diz respeito à infração em si, mas a vícios no processo administrativo, principalmente em relação à ausência de notificação do Recorrente.

Assim, não está tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Estado da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora, e supostas falhas de notificação durante o processo administrativo.

A parte autora
informou também que não foi corretamente notificada do processo de cassação, obrigação que compete ao DETRAN-ES
, sendo explícita a legitimidade do DETRAN/ES. Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1) Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade. 2) No caso dos autos, em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015).

Por conseguinte, sendo o DETRAN/ES parte legítima para compor a lide, não há falar em incompetência dos juizados especiais, nem mesmo afirmar no sentido de necessidade da formação de litisconsórcio passivo necessário dos órgãos autuadores.

A teoria da causa madura não deve ser aplicada ao presente caso em razão de suprimir o duplo grau de jurisdição às partes, ainda mais quando há possibilidade de ser necessária a produção de outras provas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Detran-ES e determinar a devolução dos autos à Origem para o regular processamento do feito.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)